Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-71.2022.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000138-71.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ADEQUAÇÃO AO LIMITE LEGAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência é permitida desde que convencionada e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária ou multa contratual, sendo o limite máximo a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos do estabelecido pelo julgamento do REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 12-08-2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MILTON GAETANO JUNIOR visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000138-71.2022.8.11.0009, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., JULGOU IMPROCEDENTE o feito, nos termos do 487, I, do CPC e condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Nas razões do recurso, em síntese, o apelante aduz que não está alegando que a cobrança de comissão de permanência não é permitida, pois há muito tempo o STJ firmou entendimento no sentido de que a cobrança de permanência é lícita, desde que pactuada expressamente no contrato. O que está se alegando é que houve a cobrança de comissão de permanência em desacordo com a Súmula 472 do STJ, haja vista que, no caso dos autos, no período de inadimplência, a cobrança de comissão de permanência superou os encargos de normalidade (juros de 6,0% ao ano).

Forte nisso, pede o provimento do recurso para que a comissão de permanência seja adequada ao limite legal previsto no contrato.

Contrarrazões, no Id. 248362162, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A questão é simples e não dispensa maiores digressões.

Trata-se de Embargos à Execução ajuizados por Milton Gaetano Junior em face de Banco do Brasil S. A., visando, em síntese, a declaração de nulidade de taxas e de juros e o reconhecimento de excesso de execução.

No caso dos autos, especificamente quanto a tese recursal, percebe-se que na Cláusula está prevista a cobrança de comissão de permanência à taxa de mercado em substituição aos encargos de normalidade. Logo, não há cumulação da comissão de permanência com outros encargos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual calculada pela taxa média de mercado apurada pelo BACEN,
limitada à taxa do contrato.
Confira-se:

“No que pertinente à comissão de permanência, vale dizer que admite-se a cobrança do referido encargo no período de inadimplência, desde que convencionada e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária ou multa contratual,
sendo o limite máximo a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação
; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação”
(Súmulas 30, 294 e 296; REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 12-08-2009).

O apelante juntou com a inicial dos embargos à execução (ID. 75042083) prova documental consubstanciada em Perícia Contábil realizado pela empresa Gobbi & Santos – Perícia Contábil, devidamente inscrita no CRC/MT sob o nº 010015/O-0 e CNPC/CFC sob o nº 940, comprovando que houve a cobrança pelo apelado, no período de inadimplência, de comissão de permanência em percentual muito acima dos juros contratados, conforme se comprova pelo QUADRO-I do citado parecer, cuja imagem pode ser vista na pág. 09 do Id. 248362158.

Portanto, a sentença comporta reforma apenas para adequar a cobrança da comissão de permanência ao limite legal do contrato.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para determinar que o limite máximo da soma dos encargos da comissão de permanência seja limitado ao previsto no contrato.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025